Tribunal: TJDFT
Processo: 0745528-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745528-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 336/338) que indeferiu a concessão de prisão domiciliar. Narra a Defesa (fls. 4/14) que o recorrente encontra-se cumprindo pena de 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico privilegiado e homicídio qualificado. Afirma que o agravante possui um filho de 9 (nove) anos de idade diagnosticado com transtorno de espectro autista em grau severo. Declara que “Os autos foram remetidos à Seção Psicossocial da VEP para fins de elaboração de relatório (mov. 178.1), com conclusão e informações que indicam a necessidade de concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a imprescindibilidade da presença paterna diante de um quadro de saúde tão delicado que a criança enfrenta”, contudo, o pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido. Argumenta que “a Lei de Execuções Penais traz, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados com filho menor ou com deficiência física ou mental”. Acrescenta que “Apesar de fazer referência aos condenados em regime aberto, a jurisprudência firmou-se pela possibilidade de prisão domiciliar mesmo para aqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade”. Pontua que, no caso, a prisão domiciliar visa conferir efetividade aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral do menor, notadamente quando ele fez uso de medicamento de uso contínuo, não consegue executar as atividades diárias com autonomia e atualmente está sob os cuidados da genitora, pessoa com 29 (vinte e nove) anos de idade, que não finalizou o ensino média, está desempregada e possui outra criança de apenas 10 (dez) meses de idade. Aduz que a genitora do menor “reside com os filhos em uma casa alugada que não possui a estrutura adequada às necessidades de uma criança com deficiência, configurando verdadeira situação de vulnerabilidade social, que somente será sanada com a presença paterna”. Por fim, pretende o prequestionamento do artigo 6o, caput e artigo 196, ambos da Constituição Federal e dos artigos 117, inciso III e artigo 146-B, inciso IV, ambos da Lei de Execuções Penais. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao agravante ainda que mediante monitoração eletrônica. No mérito, postula a confirmação da medida. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 15/18). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 19). É o relatório. Decido. A liminar exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Segundo dispõe o artigo 117 da Lei de Execuções Penais, é admitida a prisão domiciliar ao apenado quando se trata de cumprimento de pena em regime aberto. Contudo, segundo a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, poderá ser concedida a prisão domiciliar em caso de regime prisional diverso do aberto, em hipóteses excepcionais, sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Feitas tais considerações, verifica-se da decisão agravada os seguintes fundamentos (fls. 336/338): "No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra às hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal. Com efeito, da análise do Relatório de Mov. 178.1, é possível depreender que o sentenciado é pai de P. H., de 9 anos de idade, o qual reside com a própria genitora, a Sra. Débora. Ainda, há informações no sentido de que a criança foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista/TEA em grau severo, sendo certo que ela faz acompanhamento médico com neuropediatras do Hospital Regional de Sobradinho/HRS e faz uso contínuo do medicamento Risperidona. Verifico, também, que a criança está devidamente matriculada na rede pública de ensino, cursando o 3o ano do ensino fundamental na Escola Classe Agrovila, situada em São Sebastião/DF e que a genitora dele recebe o auxílio da avó e das tias maternas (...) Diante o conteúdo do Relatório acima transcrito, forçoso concluir que o filho do sentenciado vem sendo amparado e cuidado pela genitora do menor e pela avó e tias maternas, estando este devidamente acompanhado pela rede pública de saúde e matriculado na rede pública de ensino. Nesse sentido, verifico que não foi produzida prova no sentido de que o apenado seria indispensável nos cuidados de seu filho ou mesmo que este esteja em situação de desamparo ou abandono, fatos que, por si mesmos, afastam a concessão do benefício (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido nos moldes formulados e o faço com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal”. Do exame do Relatório da Situação Processual Executória, depreende-se que o agravante foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico privilegiado, homicídio e corrupção de menores, estando, atualmente, em regime semiaberto (fls. 351/358). Consta dos autos estudo técnico realizado pela Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o qual certificou que o menor P.H.. encontram-se atualmente sob os cuidados de sua genitora, auxiliada por outros familiares (fls. 327/331). Confira-se: "A relação do Paulo Henrique com a Debora Lorena Rocha Miranda gerou um filho, o P. H. R. S. Em entrevista, Debora revelou que possui 29 anos, encontra-se solteira, não finalizou o ensino fundamental e encontra-se desempregada, declarando que não pode trabalhar pela necessidade de cuidar dos filhos. O P. H. tem 9 anos e está matriculado no 3o ano do ensino fundamental na Escola Classe Agrovila, em São Sebastião, ele tem diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau severo, de maneira que faz acompanhamento com dois neuropediatras no Hospital Regional de Sobradinho (os médicos Cleber e Maria Lívia) e faz uso contínuo do medicamento risperidona. Sublinha-se que P. H. fala poucas palavras e não consegue executar as atividades da vida diária com autonomia. Além do P. H., a Debora tem outra filha do relacionamento que teve com o Reinaldo, este que é ajudante de pedreiro e tem 42 anos de idade. A criança se chama M. C. R. R. e conta com 10 meses de vida, de modo que esta não apresenta problemas de saúde e encontra-se com calendário vacinal atualizado, conforme declarado pela genitora em entrevista. Para mapear a rede de apoio da Debora, considerando ter um filho com autismo e uma filha com apenas 10 meses, sem a participação dos pais na rotina familiar, ela informou que recebe ajudas de parte dos familiares, sobretudo da mãe dela (Sra. Fátima, casada, 53 anos e trabalha como empregada doméstica) e das irmãs dela (Mayara, 31 anos; Fernanda, 23 anos). Por meio da entrevista com a Debora, ela compartilhou que se encontra cansada, sobrecarregada com as demandas diárias dos seus filhos, quando declarou que a prisão domiciliar do Paulo Henrique poderia ajudá-la no cuidado, na educação, no sustento e no compartilhamento do afeto necessários ao desenvolvimento pessoal e social de que o filho com grave enfermidade necessita (...) Debora reside com os filhos (P. H. e M. C.) na Região Administrativa de São Sebastião, em casa alugada pelo valor de R$ 350,00, dividida em quatro cômodos com acesso aos serviços básicos, mas com limitações em relação ao acabamento da casa e padrão de conforto incapaz de gerar qualidade de vida, sobretudo a considerar as necessidades advindas de crianças e, em especial, criança com deficiência, como é o caso do P. H. (...) Debora disse ser beneficiária do Programa Bolsa Família no valor de R$ 750,00 e, além disso, recebe o valor de R$ 250,00 mensais da pensão alimentícia da filha M. C., paga pelo pai desta (Reinaldo). Com efeito, Debora conta com renda de R$ 1.000,00 para sanar as necessidades dos seus dois filhos e pagar aluguel. Na entrevista, houve momento quando realizamos orientação social sobre benefícios sociais, tempo em que Debora compartilhou que já tinha entrado com solicitação do BPC no Instituto Nacional do Seguro Social para os devidos encaminhamentos e avaliação da deficiência do P. H. Avalia-se que esta família tem as marcas das diferentes dimensões das violências, mas foi possível notar que os vínculos familiares estão mantidos, de maneira que há ajuda entre os membros, conforme as necessidades (...) Ao considerar a composição e a dinâmica familiares, o argumento central na defesa do deferimento do benefício de prisão domiciliar humanitária para o Paulo Henrique está na necessidade deste em cooperar no cuidado integral do filho que possui autismo, visto que a mãe da criança não consegue ser inserida no mercado de trabalho, pois seu filho precisa de cuidados integrais (...) Portanto, o referido benefício de prisão domiciliar humanitária trata-se de uma possibilidade para que o P. H. tenha melhor acompanhamento, considerando ser criança com enfermidade grave. Por outro lado, é inegável que o crime cometido por Paulo Henrique ganha centralidade, de maneira que o crime merece a responsabilização adequada. Na resultante das forças (a manutenção da pena em regime fechado e o gozo do benefício da prisão domiciliar humanitária), o sentenciado precisa ser conscientizado do impacto do seu crime na sociedade. Ainda que P. H. não esteja abandonado, pois ele está sendo cuidado pela genitora, a sua grave deficiência necessita também do cuidado paterno. Paulo Henrique não é a pessoa exclusiva para cuidar do filho, mas necessária diante de um quadro de saúde tão delicado que a criança enfrenta” (grifo nosso). Da análise do caso vertente, consoante bem fundamentado pela d. Magistrada a quo, tem-se que não restou demonstrada a imprescindibilidade do agravante para os cuidados do filho P.H. Isso porque a criança está sendo devidamente assistida pela família materna, está matriculado em escola na região em que residem e faz o devido acompanhamento médico. A propósito, em casos semelhantes, essa Corte já se manifestou no sentido de ser inadequada a concessão de prisão domiciliar quando não demonstrada a imprescindibilidade do apenado aos cuidados de seus filhos. Nesses termos, com supedâneo nos elementos probatórios acostados ao feito, não se constata, neste momento, a imprescindibilidade dos cuidados do agravante a justificar a pretendida concessão da prisão domiciliar. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 31 de outubro de 2023 16:32:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora